Tribunal: TJES
Processo: 5000064-69.2023.8.08.0017
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2024-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000064-69.2023.8.08.0017
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: LADISLAU PAULINO CAMPOS
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. IRREGULARIDADE NA LAVRATURA DO “TOI”. COBRANÇA DE DÉBITO
PROVENIENTE DE SUPOSTA ALTERAÇÃO DO MEDIDOR
. UNILATERALIDADE DA CONCESSIONÁRIA. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. SENTENÇA MANTIDA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de ação de conhecimento proposta por
LADISLAU PAULINO CAMPOS
em face de
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
.

O autor narrou
, em síntese, que:
i)

é usuário dos serviços da ré, possuindo a instalação nº 829575, em sua propriedade rural;
ii)

em 04/10/2022 foi surpreendido com o recebimento de Demonstrativo de Cálculo de Cobrança Complementar no valor de R$ 8.362,93 (oito mil trezentos e sessenta e dois reais e noventa e três centavos);
iii)
o valor refere-se a consumo não registrado no período de 12/07/2019 a 12/07/2022, decorrente de constatação realizada por meio do laboratório da própria requerida, de que o medidor recolhido encontrava-se com o disco travado;
iv)
não acompanhou a inspeção;
v)
inconformado com a cobrança ingressou com Reclamação junto à Requerida e posteriormente à Ouvidoria, sendo que ambas as medidas administrativas foram julgadas improcedentes e mantida a cobrança realizada;
vi)
a justificativa da requerida se baseou na presunção de legitimidade do ato administrativo (TOI) praticado por ela, sem, no entanto, se ater às irregularidades que o viciam, uma vez que não foram adotadas as devidas providências para apuração da fraude apontada;
vii)
as disposições contidas na Resolução ANEEL nº 1.000/2021 não foram observadas;
viii)
sofreu danos morais. Com efeito, requereu a declaração de nulidade do TOI nº 9562332, com o consequente cancelamento do débito de R$ 8.362,93, bem como reparação por danos morais.

A requerida apresentou contestação, ocasião em que suscitou, preliminarmente, a incompetência do juizado especial ante a necessidade de perícia técnica. No mérito, aduziu a legitimidade na cobrança ante a irregularidade no medidor de energia. Por fim, pleiteou pela improcedência da demanda.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (id n° 9640688), que assim resolveu a lide:

Ante o exposto, impõe-se
i)
INVALIDAR o débito de R$ 8.979,30 (oito mil novecentos e setenta e nove reais e trinta centavos), decorrente de consumo irregular (TOI nº 9562332) da instalação nº 829575, referente ao período de 12/07/2019 a 12/07/2022, confirmando-se a Decisão ID 22014798;
ii)
DECLARAR IMPROCEDENTES o pedido de reparação por danos morais, assim como o Pedido Contraposto.

Irresignada, a requerida interpôs Recurso Inominado alegando, novamente em preliminar, a necessidade de perícia técnica. No mérito, alegou a regularidade do TOI. Requereu a procedência do pedido contraposto e a reforma da sentença, para que seja julgada improcedente a pretensão autoral.

Uma vez interposto o recurso, o autor apresentou contrarrazões, requerendo a manutenção integral da sentença.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Preliminarmente, sustenta a Recorrente incompetência do juízo, sob a alegação de necessidade da produção de prova técnica à aferição da irregularidade do medidor.

A preliminar não merece acolhida, porquanto o d. Juízo
a quo
exerceu correta e estritamente o poder-dever insculpido nos arts. 139, III, 370,
caput
e parágrafo único, e 464, §1º, II, todos do CPC, no sentido de apreciar as provas constantes nos autos e inadmitir, de forma fundamentada, as desnecessárias, inúteis ou protelatórias.

Com efeito, na hipótese dos autos, a prova documental produzida é suficiente ao deslinde do feito, cuja controvérsia gira em torno da observância ou não do procedimento de apuração de consumo irregular, segundo a normativa da ANEEL, revelando-se desnecessária a produção de prova técnica complexa requerida pela ora Recorrente.

Assim, rejeito a preliminar.

Superadas as preliminares, passo à análise do mérito.

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção integral da sentença recorrida.

Cumpre destacar, em um primeiro plano, que, de acordo com o entendimento consolidado pelo Col. Superior Tribunal de Justiça, “a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor" (AgRg no AREsp 354.991/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11/9/2013).

Ademais, o sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Infere-se da análise dos autos que a Recorrente não comprovou, de forma segura e indene de dúvidas, a irregularidade que originou a confecção do Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI e, portanto, a legalidade da cobrança realizada, ônus lhe incumbia (inciso II, do art. 373, do CPC/15 c/c inciso VIII, do art. 6º da Lei nº 8.078/90).

Destaca-se que

a Recorrente não comprovou que tenha o consumidor sido intimado para estabelecimento do contraditório. Embora alegue a ré que o TOI foi encaminhado ao recorrido, pelos Correios, não juntou o comprovante de recebimento, ou mesmo outras provas de que foi tentado outro meio de ciência.
Com efeito, em relação à constatação da irregularidade que se tem nos autos é a versão unilateral da recorrente.

Diante disso, verifico que o Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI - foi elaborado de forma unilateral pela empresa recorrente, o que o eiva de ilegalidade de acordo com a jurisprudência pátria, tornando, via de consequência, ilegal os débitos dele oriundos.

Se não bastasse, como bem observado pelo juízo de origem, foram identificadas outras irregularidades, vejamos:

"10 -Constata-se que não houve o levantamento da carga instalada, que não foram detalhados os equipamentos existentes na residência do autor (o que seria imprescindível, já que interferem no suposto consumo), que o autor não foi informado acerca da possibilidade de solicitação de verificação ou de perícia metrológica junto ao INMETRO ou ao órgão metrológico delegado, assim como os prazos, os custos de frete e de verificação ou da perícia metrológica, e que o consumidor será responsabilizado pelos custos se comprovada a irregularidade.

11 – Vê-se, também, que a data informada, por meio da Comunicação de Substituição do Medidor (ID 25927584), para que pudesse o consumidor acompanhar a realização da avaliação técnica, foi 23/08/2022, mas a análise foi realizada em 15/09/2022 (ID 25927581), não havendo comprovação nos autos de que foi o consumidor notificado acerca destas datas, e nem que tenha sido comunicado acerca do resultado da análise laboratorial.

12
–
Enfim, não há comprovação nos autos de que a ré cumpriu a integralidade do estabelecido nos artigos acima, ou que tenha o consumidor sido intimado para estabelecimento do contraditório, tal como determina a Resolução ANEEL 1.000/2021
.

Sendo assim, ante o desrespeito às normas procedimentais na confecção do TOI, este que foi utilizado como fundamento para a imposição dos débitos, tenho que sua anulação e de todos os valores dele decorrentes é medida que se impõe.

Destaco que não pode a concessionária recorrente, de forma unilateral, fixar valores que entende serem devidos pelo consumidor. Não há como acatar a tese de que seria mero exercício regular do direito, eis que este direito não se encontrava constituído, ante a ausência de documento idôneo para tanto.

Não há como manter sanções completamente desprovidas de fundamentos, de sorte que a nulidade da multa e inexigibilidade do débito são medidas necessárias. Com efeito, mantém-se a improcedência do pedido contraposto.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, inclusive no tocante à improcedência do pedido contraposto, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% sobre o valor da condenação, ou na ausência desta, sobre o valor da causa, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95 e 85, §2º do CPC.

Vinicius Decottignies

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)